Tribunal: TJMT
Processo: 1029878-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029878-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VALDIR CHITOLINA - CPF: 278.254.180-34 (AGRAVANTE), STEFANY SANTOS GOGOLEVSKY - CPF: 010.192.631-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

VALDIR CHITOLINA

AGRAVADO
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO SOBRE O QUANTUM DEBEATUR.
INOCORRÊNCIA DE
ABATIMENTO DE VALORES DE IMÓVEL ADJUDICADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
.
ERRO DE CÁLCULO. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos apresentada em sede de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inadequação da via eleita. O executado alegou excesso de execução, ausência de abatimento de imóvel adjudicado, valores bloqueados e pagamentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a manifestação apresentada pelo executado pode ser conhecida como impugnação válida, ainda que apresentada fora da via típica; e (
ii
) saber se as alegações relativas ao excesso de execução e abatimento de valores devem ser analisadas pelo juízo, à luz dos princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição do executado, embora não apresentada pela via típica, veicula conteúdo compatível com o controle do valor exequendo, indicando elementos concretos que justificam a análise judicial do mérito.

A forma do ato não deve se sobrepor à sua finalidade, sobretudo quando a peça busca assegurar a legalidade dos atos executivos, o que recomenda o afastamento do rigor formal em favor do julgamento do mérito.

A negativa de análise sob o argumento de inadequação da via eleita viola os princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas (CPC,
arts
. 4o, 6o e 277), além de comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento: “1. O conteúdo da manifestação apresentada pelo executado, ainda que fora da via processual típica, deve ser analisado quando demonstrada a finalidade de suscitar debate sobre o valor exequendo. 2. A forma do ato não pode ser utilizada para obstar o exame do mérito, especialmente quando presentes elementos concretos que apontam excesso de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LV; CPC,
arts
. 4o, 6o, 277 e 282.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2652913/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 07.10.2024; TJMT, N.U. 1021947-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR CHITOLINA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0027428-89.2016.8.11.0041, que rejeitou impugnação apresentada pelo executado por inadequação da via eleita.

A ação originária refere-se à execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face do agravante, buscando a satisfação de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário

no valor inicial de R$ 119.461,43, ajuizada em 30/06/2016.

Durante o trâmite processual
, houve a
arrematação de
imóvel
8.789
do CRI de Tapurah/MT
pelo valor de R$ 5.069.753,38 (cinco milhões, sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), com pagamento de entrada no valor de R$ 1.267.438,34 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e o restante parcelado em 30 (trinta) prestações mensais
.

O agravante apresentou impugnação aos cálculos executivos em 30/07/2025, alegando excesso de execução e necessidade de abatimentos referente ao valor da adjudicação do imóvel de matrícula 54.619 realizada em julho de 2019, além de um bloqueio SISBAJUD não contabilizado. Apontou, também, a impossibilidade de que sejam permitidas as penhoras no rosto dos autos pelos processos 0028668-16.2016.8.11.0041 e 0021238-13.2016.8.11.0041 sobre o valor depositado nos autos referente ao adimplemento do valor da arrematação do imóvel 8.789.

A decisão agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, na qual houve arrematação de imóvel pelo valor de R$ 5.069.753,38 (cinco milhões, sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), com pagamento de entrada no valor de R$ 1.267.438,34 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e o restante parcelado em 30 (trinta) prestações mensais, senão vejamos:

O Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento (no 1015034-44.2025.8.11.0000),
determinou o levantamento dos valores já depositados nos autos em favor do exequente, condicionado à apresentação de planilha atualizada do débito – id no

198856382.

O exequente apresentou planilha de cálculo (id no 201826772 e 202501955), informando a existência de penhoras no rosto dos autos provenientes de outras execuções (processos no 0028668-16.2016.8.11.0041 e 0021238-13.2016.8.11.0041), requerendo o levantamento dos valores depositados.

O executado apresentou impugnação (id no 202673262), alegando:
a) impossibilidade de executar três ações diversas nos mesmos autos; b) necessidade de confecção dos autos de penhora relacionados à ordem de penhora no rosto dos autos; c) excesso de execução nos autos 0027428-89.2016.8.11.0041; d) necessidade de abatimento ou devolução do imóvel já arrematado; e) impugnação ao excesso de execuções.

Intimado a se manifestar sobre a impugnação, o exequente quedou-se inerte (id no205824042).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Analisando detidamente os autos, verifico que a impugnação apresentada pelo executado não merece acolhimento, por inadequação da via eleita.

O procedimento executivo encontra-se em fase avançada,
com arrematação já formalizada e homologada
, tendo o Tribunal de Justiça,
em sede recursal, determinado expressamente o levantamento dos valores depositados em favor do exequente, condicionado apenas à apresentação de planilha atualizada do débito.

A decisão do Tribunal de Justiça, proferida no Agravo de Instrumento no 1015034-44.2025.8.11.0000, transitou em julgado e possui força vinculante para este juízo,
não cabendo rediscussão da matéria por meio de simples impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente
.

As questões suscitadas pelo executado - como excesso de execução, abatimento de valores e impossibilidade de execução conjunta - deveriam ter sido arguidas por meio dos instrumentos processuais adequados e no momento oportuno, seja por embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença ou embargos à arrematação, observados os prazos legais.

Ademais, quanto às alegações referentes aos processos no 0028668-16.2016.8.11.0041 e 0021238-13.2016.8.11.0041, estas devem ser apresentadas nos respectivos autos, não sendo
esta
a via adequada para discutir supostos excessos em execuções que tramitam em autos distintos.

No que tange à penhora no rosto dos autos, trata-se de procedimento regular previsto no art. 860 do CPC, que visa assegurar a satisfação de créditos em outros processos, não havendo qualquer irregularidade na sua efetivação.

Quanto à alegação de que houve adjudicação de imóvel (matrícula no 54.619) que não foi abatida do débito, verifico que tal questão deveria ter sido suscitada no momento processual oportuno, por meio de embargos à execução ou impugnação específica, não sendo cabível sua análise nesta fase processual.

Por fim, ressalto que a inércia do exequente em responder à impugnação não implica em reconhecimento tácito das alegações do executado, especialmente quando se trata de matéria que não comporta análise pela via eleita.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo executado (id no 202673262), por inadequação da via eleita, e determino o prosseguimento do feito com o levantamento dos valores depositados em favor do exequente, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento no 1015034-44.2025.8.11.0000.

Expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento dos valores depositados nos autos, conforme dados bancários informados no id no 201826772, observando-se a existência de penhora no rosto dos autos.

Aguarde-se a quitação da arrematação e havendo atraso no pagamento das parcelas, certifique-se.

Finalizado o parcelamento, conclusos.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID 311525352), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

C
erceamento de defesa material e violação aos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas

Excesso de execução e necessidade de abatimento dos valores relativos ao imóvel adjudicado, bloqueios SISBAJUD e pagamentos realizados

Impossibilidade de tramitação conjunta de execuções sem termo de penhora e alegação de má-fé do exequente na cobrança de valores já quitados

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem aprecie o mérito das alegações sobre excesso de execução e abatimentos devidos, incluindo o valor do imóvel adjudicado, valores de SISBAJUD e pagamentos realizados no processo de Recuperação Judicial.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Intimação (43043705), Intimação (43043706) e Intimação (43043703)
– PJE 1o Grau
) e preparo recolhido (ID 311523395).

Contrarrazões (ID 317432851) pelo desprovimento recursal, sustentando a adequação da decisão agravada, a ocorrência de preclusão consumativa e a inexistência de cerceamento de defesa.

O Agravante formulou pedido de destaque (ID.
319791861
), com o objetivo de que o presente Agravo de Instrumento
fosse
submetido a julgamento em sessão síncrona, viabilizando a realização de sustentação oral.

No entanto, conforme despacho (ID.
320962884
)
e por
não se trata
r
de hipótese legalmente prevista para sustentação oral,
restou indeferido tal pedido, visto ser
incabível o destaque formulado,
conforme a
regra contida na Resolução TJMT/OE n. 08/2025.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

VALDIR CHITOLINA

AGRAVADO
(S):

BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR CHITOLINA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0027428-89.2016.8.11.0041, que rejeitou impugnação apresentada pelo executado por inadequação da via eleita.

A ação originária refere-se à execução de título extrajudicial proposta pelo Banco Bradesco S.A. em face do agravante, buscando a satisfação de débito oriundo de Cédula de Crédito Bancário

no valor inicial de R$ 119.461,43, ajuizada em 30/06/2016.

Durante o trâmite processual, houve a
arrematação de
imóvel
8.789
do CRI de Tapurah/MT
pelo valor de R$ 5.069.753,38 (cinco milhões, sessenta e nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e trinta e oito centavos), com pagamento de entrada no valor de R$ 1.267.438,34 (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos) e o restante parcelado em 30 (trinta) prestações mensais
.

O agravante apresentou impugnação aos cálculos executivos em 30/07/2025, alegando excesso de execução e necessidade de abatimentos referente ao valor da adjudicação do imóvel de matrícula 54.619 realizada em julho de 2019, além de um bloqueio SISBAJUD não contabilizado. Apontou, também, a impossibilidade de que sejam permitidas as penhoras no rosto dos autos pelos processos 0028668-16.2016.8.11.0041 e 0021238-13.2016.8.11.0041 sobre o valor depositado nos autos referente ao adimplemento do valor da arrematação do imóvel 8.789.

A decisão agravada rejeitou o pedido realizado pelo Recorrente, sob argumento que o pedido foi realizado pela via inadequada, bem como que após decorrido o prazo para impugnações no feito originário.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma por ter rejeitado sua impugnação sem analisar o mérito das alegações de excesso de execução.

Argumenta que houve cerceamento de defesa material, pois foi impedido de discutir valores que estariam sendo cobrados indevidamente.

Defende que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível
ex

officio
e a qualquer tempo, não sujeita à preclusão.

Invoca os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, alegando que sua manifestação, ainda que não nominada adequadamente, cumpriu a finalidade de levar ao conhecimento do juízo questões relevantes sobre o
quantum
debeatur
.

Aduz ainda que o Banco Bradesco adjudicou um imóvel (matrícula 54619) por R$ 50.000,00, valor que não foi abatido do débito, e que também não foram considerados valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$ 4.046,07.

Questiona a tramitação conjunta de execuções sem a devida formalização de termos de penhora, o que impossibilitaria sua defesa adequada.

Por fim, alega má-fé do exequente na cobrança de valores já quitados, apontando um excesso total de R$ 1.446.425,51 nas três execuções.

Em contrarrazões, o Banco Bradesco defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o procedimento executivo se encontra em fase avançada, com arrematação já formalizada e homologada.

Sustenta que o Tribunal de Justiça, em sede de Agravo de Instrumento anterior (no 1015034-44.2025.8.11.0000), já havia determinado o levantamento dos valores depositados em favor do exequente.

Alega que as questões suscitadas pelo Agravante deveriam ter sido arguidas por meio dos instrumentos processuais adequados e no momento oportuno, estando fulminadas pela preclusão.

Afirma que não houve cerceamento de defesa, pois ao Agravante foram oportunizados todos os meios de defesa previstos em lei, os quais ele optou por não utilizar no momento adequado.

Passo à análise das teses recursais.

1.

Cerceamento de defesa material e violação aos princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas

O agravante sustenta que a decisão combatida, ao rejeitar sua manifestação sob o fundamento de “inadequação da via eleita”, teria lhe causado cerceamento de defesa, porquanto teria deixado de analisar o conteúdo substancial da insurgência,
especialmente quanto ao alegado excesso de execução e aos abatimentos que reputa devidos.

Afirma, ainda, que a postura do juízo a quo violaria os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, previstos nos
arts
. 4o, 6o e 277 do Código de Processo Civil, pois o objetivo do ato processual – provocar o controle judicial sobre a exatidão dos cálculos – teria sido atingido, independentemente da nomenclatura atribuída à peça.

A análise detida dos autos revela, todavia, que a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta diante do iter procedimental efetivamente desenvolvido.

O executado foi regularmente citado, teve ciência inequívoca dos atos expropriatórios e, inclusive, apresentou manifestações sucessivas nos autos, inclusive a petição de ID 202673262, que foi apreciada e indeferida por decisão fundamentada.

Houve, pois, exercício pleno do contraditório formal e substancial, inexistindo qualquer obstáculo concreto à apresentação de defesa.

É consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a mera rejeição dos argumentos deduzidos pela parte não configura cerceamento de defesa, desde que o juízo tenha oportunizado a manifestação e proferido decisão motivada

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2652913 SP 2024/0185187-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/10/2024)
.

O exame da insurgência revela que, embora a peça tenha sido intitulada de “impugnação”, o seu conteúdo demonstra pretensão de controle da legalidade e exatidão do crédito exequendo, com apontamento específico de valores, abatimentos e documentos comprobatórios
(ID.
202673262
– PJE 1o Grau)
.

À luz do art. 277 do CPC, o ato processual deve ser apreciado conforme a sua finalidade e não pelo rótulo que lhe é dado.

Assim,
independente da
terminologia

utilizad
a pelo
executado
, isso
não impede o conhecimento da matéria, sobretudo quando o pedido visa a evitar enriquecimento sem causa e a recomposição do saldo devedor.

Desse modo, se a manifestação do executado, ainda que apresentada fora da via típica, alcançou a finalidade de suscitar debate sobre o
quantum
debeatur
e trouxe elementos concretos para análise judicial, não há razão para desconsiderá-la por tecnicidade.

O contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF) exigem oportunidade de manifestação e efetiva possibilidade de influência sobre o convencimento do julgador.

Ambos foram plenamente observados, já que o executado apresentou petição, o juízo analisou suas alegações e fundamentou a rejeição com base na inadequação procedimental
, sendo que o
que se discute, portanto, é o mérito da rejeição, e não a ausência de oportunidade para se manifestar.

A doutrina majoritária distingue cerceamento de defesa formal – que ocorre quando a parte é privada de praticar ato essencial – de cerceamento material, que exige a demonstração de prejuízo concreto.

No caso dos autos, inexiste qualquer demonstração de dano efetivo
, visto que o
executado foi ouvido, a decisão é fundamentada e, portanto, não há vício de nulidade
e, via de consequência, a
alegação configura mero inconformismo com o resultado desfavorável, não vício processual.

À luz do art. 282 CPC, a nulidade de ato processual somente se decreta quando houver prejuízo comprovado.

Não se verificando dano efetivo ao direito de defesa, impõe-se a aplicação do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, sendo que a
rejeição da manifestação do executado não o privou do direito de defesa, mas apenas aplicou a consequência legal da preclusão e da inadequação procedimental.

A esse respeito:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR - CUMPRIMENTO DO MANDADO SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE HAVIA DETERMINADO A RETIRADA DO SIGILO – ALEGADA NULIDADE DO MANDADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIDA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO DESCONHECIDO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DA LIMINAR E ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO APRECIADAS NA ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA - MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO. A eventual inobservância da ordem de retirada do segredo de justiça não acarreta, por si só, a nulidade da medida executada com base em decisão jurisdicional válida, sobretudo quando ausente a demonstração inequívoca de prejuízo concreto à parte agravante. A alegação genérica de cerceamento de defesa, desacompanhada de prova mínima do comprometimento da atuação
processual da parte, não é apta a invalidar a decisão judicial de busca e apreensão regularmente proferida. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. Não se conhece, em sede de agravo de instrumento, de questões não suscitadas e decididas na instância de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1021947-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 10/09/2025)

Diante desse contexto, conclui-se que não houve cerceamento de defesa material nem violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito ou da instrumentalidade das formas.

2.
Excesso de execução e necessidade de abatimento dos valores relativos ao imóvel adjudicado, bloqueios SISBAJUD e pagamentos realizados

O Agravante argumenta que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível
ex

officio
e a qualquer tempo, não sujeita à preclusão, razão pela qual o juízo de origem deveria ter analisado suas alegações independentemente da via processual utilizada.

S
ustenta que os cálculos apresentados pelo exequente desconsideraram o abatimento correspondente à adjudicação do imóvel objeto da penhora e aos valores depositados nos autos, o que teria acarretado evidente excesso de execução.

Aduz que, conquanto o juízo singular tenha reconhecido a regularidade dos atos expropriatórios e determinado o prosseguimento da execução, deixou de observar que a atualização mais recente do débito não contemplou o valor da adjudicação anteriormente reconhecida, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

A controvérsia instaurada neste ponto recursal diz respeito
, portanto,
à alegação de excesso de execução, suscitada pelo agravante sob o argumento de que os cálculos pelo exequente desconsideraram o abatimento do valor correspondente ao imóvel matriculado sob o no 54.619

adjudicado nos autos originários, além de indicarem

a existência de valores bloqueados via SISBAJUD
.

Deve-se registrar, desde logo, que a execução em curso possui natureza de execução de título extrajudicial, ajuizada em face do executado pelo montante de R$ 119.461,43, apurado até 30 de junho de 2016
(ID.
21825500
– PJE 1o Grau
, conforme consta do termo inicial de cálculo.

O processamento regular do feito revelou sucessivas movimentações destinadas à atualização do débito e à constrição de bens, sendo relevante, para o deslinde desta matéria, reconstruir a cronologia dos eventos financeiros e processuais.

Pois bem.
A análise dos autos revela que
06 de setembro de 2017 foi determinada a penhora do imóvel matriculado sob o no 54.619, folha 01 do Livro 02 do 5o Ofício Notarial e Registral de Imóveis da Capital, o qual foi objeto de avaliação oficial, que fixou o valor de mercado em aproximadamente R$ 2
5
0.000,00
(ID.
21825531
– p. 8 – PJE 1o Grau).

Posteriormente, e
m
agosto de
2018, a contadoria judicial procedeu à atualização do débito, apurando o montante de R$ 179.083,78
(cento e setenta e nove mil e oitenta e três reais e setenta e oito centavos) (ID.
21825660
– PJE 1o Grau
):

Após isso
, em
julho de
2019, o imóvel penhorado foi adjudicado pelo valor de R$ 50.000,00, após regular processamento da fase expropriatória, cuja validade foi expressamente reconhecida pelo juízo da execução, que consignou a inexistência de nulidade no ato de adjudicação (ID
.
21884886
– PJE 1o Grau
).

Tal adjudicação, nos termos do art. 876, §
4
o, do Código de Processo Civil, importa pagamento até o limite do valor do bem, devendo o crédito ser reduzido na exata proporção, sob pena de
bis in idem
.

Por essa razão, quando o exequente promoveu a nova atualização do débito em 17 de março de 2021, apresentou planilha no valor de R$ 184.109,12, desta feita expressamente abatendo o montante correspondente à adjudicação do imóvel.

Tal cálculo encontra-se nos autos e foi acolhido pela própria parte exequente como base de prosseguimento da execução
, conforme se vê
(ID 51276046
– PJE 1o Grau
)
:

Esta planilha evidencia, de forma inequívoca, o reconhecimento do crédito parcialmente extinto pela adjudicação, confirmando que a própria parte credora reconheceu a necessidade de deduzir o valor do bem adjudicado do saldo devedor.

Assim, o débito remanescente, a partir dessa data, deveria refletir o abatimento já implementado.

Ocorre que, posteriormente, em novas atualizações apresentadas nos autos — notadamente aquelas de maio de 2023 (ID 116625800
– PJE 1o Grau
) e junho de 2025 (
IDs
201826774 e 202501961
– PJE 1o Grau
) —, o valor da adjudicação deixou de ser considerado, retornando-se à metodologia anterior, em que apenas o valor originário era atualizado com acréscimos de juros e correção monetária.

Os novos cálculos elevaram o débito a R$ 307.543,40 em 02/05/2023 e, mais adiante, a R$ 422.406,90 em junho de 2025, sem qualquer menção ou dedução do montante de R$ 50.000,00 referente à adjudicação do imóvel
, conforme se demonstra:

Tal omissão caracteriza evidente desconformidade material, pois o abatimento anteriormente reconhecido constitui fato incontroverso e documentado.

Assim, ao persistir na cobrança do valor integral sem a dedução do bem adjudicado, a execução perde a aderência ao título e afronta o princípio da fidelidade executiva previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A
inconsistência
acima mencionada
é relevante porque o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta
e
a sentença ou decisão não pode conceder mais do que foi pedido ou ultrapassar os limites do título executivo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que a fidelidade da execução ao título é matéria de ordem pública, podendo o magistrado determinar, de ofício, a correção de eventuais excessos.

Nesse sentido,
a jurisprudência pátria é pacífica no sentido que
“
o
magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2297993 MS 2023/0044606-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024).

Cumpre registrar que este Tribunal de Justiça
já
fixou entendimento no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo
,
e inclusive de ofício, sendo dever do magistrado garantir que a execução observe rigorosamente os limites do título executivo
:

Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Impugnação à penhora – Excesso de execução – Matéria de ordem pública – Não ocorrência de preclusão temporal – Retorno dos autos para análise da impugnação – Recurso Provido. I. Caso em exame 1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, na qual a Agravante alegou excesso de execução, em razão de preclusão temporal. II. Questão em discussão 2- A controvérsia consiste em saber a possibilidade de análise do excesso de execução alegado em impugnação à penhora, mesmo após o transcurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença. III. Razões de decidir 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido a qualquer tempo, inclusive de ofício. 4- A decisão recorrida incorreu em
error
in procedendo ao afastar a análise do excesso de execução sob o argumento de preclusão, em flagrante afronta ao entendimento consolidado na Corte Superior. 5- Não se evidencia má-fé processual no exercício do direito de defesa da Agravante, razão pela qual é incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé. IV. Dispositivo 6- Recurso de Agravo de Instrumento provido, decisão agravada cassada, determinação de retorno dos autos ao Juiz de origem para que seja analisada a impugnação à penhora apresentada. Tese de julgamento: "1. O excesso de execução constitui matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo, inclusive em impugnação à penhora, ainda que não tenha sido arguido em impugnação ao cumprimento de sentença. 2. É incabível o reconhecimento de preclusão temporal para questões que envolvam matéria de ordem pública." _____________ Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.2.2025; STJ,
AgInt
no REsp 1.949.049/TO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a T., j. 22.11.2021; TJ-SP, AI 2134875-67.2023.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 21.6.2023; TJ-RJ, AI 0068549-62.2020.8.19.0000, Rel. Des. Caetano Ernesto, j. 23.3.2021. (N.U 1001669-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

Tal diretriz coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “é dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de enriquecimento
sem causa” (
AgInt
no
AREsp
2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/02/2025).

Em igual sentido, outros julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO EM LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO COM DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE
EXECUÇÃO .
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O propósito recursal está em saber se a desídia do devedor em impugnar os valores executados no momento processual oportuno impediria o magistrado de designar, de ofício, perícia contábil, para elaboração do cálculo exato e atualizado do
débito .
2.
Diante da discrepância entre a quantia bloqueada
via
Bacenjud
(R$ 57.967.842,13)
e o valor apresentado pelo recorrido, via impugnação à penhora
(R$ 91 .985,85),
o Tribunal estadual entendeu ser razoável a manutenção da decisão interlocutória, sob o fundamento de que eventuais erros de cálculo podem, a qualquer tempo, ser arguidos pela parte interessada, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa. 3. No caso, há um gritante descompasso com a real intenção do título executivo, o que gerou concreta dúvida ao MM. Juiz a quo quanto ao acerto do cálculo apresentado pelo recorrente, motivo pelo qual se mostra cabível o juízo se valer do auxílio do contador
judicial .
4. É dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena de se admitir o enriquecimento sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução. 5. A decisão de nomear perito contador para conferir os cálculos não implica
redecidir
a causa, nem tampouco modificar o título executivo judicial, mas sim, controlar a fidelidade da liquidação ao
título .
6. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2096298 TO 2023/0327712-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)
(grifo nosso)

Esses precedentes evidenciam que não há preclusão para a reavaliação dos cálculos, mesmo quando não manejados embargos à execução ou impugnação em momento oportuno, pois a matéria transcende o interesse das partes e atinge a própria regularidade da jurisdição executiva.

A atuação judicial nessa hipótese não se confunde com revisão de mérito do título, mas sim com controle de exatidão aritmética da execução, aspecto de natureza objetiva e técnica, passível de apuração mediante
, por exemplo,
contadoria, perícia ou simples conferência.

O próprio artigo 6o do CPC, que consagra o princípio da cooperação processual, impõe a magistrados e partes o dever de contribuir para que a decisão seja
justa e efetiva, o que evidentemente inclui a obrigação de evitar enriquecimento indevido e corrigir eventuais equívocos contábeis.

Cabe ainda destacar que a ausência de embargos à execução não impede o conhecimento do excesso, na medida em que a impugnação formulada nos próprios autos executivos pode e deve ser analisada, conforme precedentes
já mencionados.

Esse entendimento reforça que a rejeição liminar da manifestação apresentada pelo executado não se coaduna com o modelo cooperativo e substancial do processo civil contemporâneo, regido pelos
arts
. 4o e 8o do CPC, que impõem ao juiz o dever de assegurar decisão de mérito sempre que possível e privilegiar a solução justa e efetiva do conflito.

A ausência de análise da alegação de excesso, portanto, compromete a própria utilidade da jurisdição, pois impede a correção de distorções materiais que podem gerar cobranças superiores ao efetivamente devido
.

O caso em apreço, portanto, revela quadro em que a evolução dos cálculos demonstra um descompasso evidente entre as planilhas sucessivas, ora com e ora sem abatimento da adjudicação, o que exige verificação técnica imparcial a ser conduzida no juízo de origem.

Não é demais reiterar que a aferição do excesso pode e deve ser realizada
ex

officio
, sempre que haja dúvida fundada quanto à correção dos cálculos, sob pena de violação ao dever de controle jurisdicional previsto no art. 139, IV, do CPC, que impõe ao juiz a adoção das medidas necessárias para assegurar a efetividade e a regularidade do processo.

Assim, diante do panorama delineado, o debate instaurado sobre o alegado excesso de execução revela-se juridicamente relevante, tecnicamente fundado e processualmente admissível, devendo o juízo de origem promover a devida análise de mérito dos valores discutidos, com observância da adjudicação do imóvel
.

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, firmou entendimento de que a ausência de análise de argumentos essenciais enseja nulidade por ofensa ao dever de fundamentação (art. 489, § 1o, e art. 1.022 do CPC), conforme decidido no
AgInt
no REsp 1.904.353/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem deixou de enfrentar questões centrais suscitadas pelo executado, notadamente a
ausência de abatimento do valor do bem adjudicado
, limitando-se a rejeitar a manifestação por suposta inadequação da via eleita.

Ta
l
pontos — que poderia alterar substancialmente o resultado do julgamento — fo
i
ignorado, caracterizando omissão relevante e comprometendo a validade da decisão agravada.

A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido a nulidade de decisões carentes de fundamentação idônea
(
TJMT, N.U 1035059-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025
e
TJMT, N.U 1033724-58.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves
)

Diante desse quadro, impõe-se reconhecer a nulidade
parcial
da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que profira nova decisão, enfrentando o argumento
do excesso a execução
e motivando expressamente a análise sobre
tal ponto.

Em conclusão,
a manutenção de
decisão que aceita
cálculo que
, por sua vez,
ignora abatimento reconhecido em momento anterior não apenas viola a legalidade processual, mas também vulnera os postulados ético-substantivos que regem a execução civil.

Deve-se ainda esclarecer a alegação do agravante quanto ao suposto bloqueio de R$ 2.913,01 via SISBAJUD
em
08/02/2023
, apontado como valor a ser abatido do débito exequendo.

A
análise minuciosa dos autos demonstra que não houve qualquer bloqueio de ativos do executado nessa data, conforme se depreende do documento
((ID.

109492141
– PJE 1o Grau)
constante do processo de origem.

Verifica-se, de fato, que o valor em questão decorreu de depósito voluntário realizado pela própria exequente, destinado ao pagamento da comissão do leiloeiro judicial, não representando crédito do executado, tampouco quantia constrita judicialmente em seu favor
:

Tal pagamento, portanto, não se confunde com penhora de valores ou constrição patrimonial, tampouco representa crédito disponível ao devedor
, sendo que
a
equivocada

indicação
desse depósito como bloqueio distorce a natureza do ato e não pode servir de base para abatimento.

Essa distinção é fundamental, pois a
confusão entre o depósito processual de despesa e a penhora efetiva de valores constitui erro material relevante, pois falseia a composição contábil da execução e cria a aparência de pagamento inexistente.

Tal inconsistência, além de comprometer a clareza dos cálculos, pode induzir o juízo a equívoco na apuração do saldo devedor
.

Nesse ponto, é oportuno salientar que o artigo 77, inciso II, do Código de Processo Civil impõe às partes o dever de expor os fatos em juízo conforme a verdade, e o artigo 80, incisos II, III e V, considera litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, usa do processo para conseguir objetivo ilegal ou interpõe defesa manifestamente infundada.

Assim, embora não se possa presumir dolo a partir de um único equívoco, a insistência injustificada na tese de que o referido valor corresponderia a bloqueio judicial — em especial após demonstrada sua natureza de depósito espontâneo — poderia caracterizar conduta processual temerária, sujeitando a parte às sanções dos
arts
. 79 e 81 do CPC, inclusive multa e indenização pelos prejuízos processuais causados.

Esse tipo de alegação, quando desprovida de lastro fático, tende a obscurecer o verdadeiro núcleo da controvérsia, desviando a atenção do juízo das questões de ordem pública efetivamente relevantes — como o abatimento do imóvel adjudicado — e, portanto, deve ser repelida com o devido rigor técnico.

A litigância de má-fé, registre-se, não exige a intenção subjetiva expressa de fraudar, bastando a consciência de que o fato alegado é sabidamente inverídico.

Portanto, embora o presente caso não exija, por ora, aplicação de penalidade, é imprescindível deixar assentado que a atribuição indevida de natureza jurídica diversa a um depósito processual pode ser compreendida como violação ao dever de lealdade processual, especialmente em execuções, nas quais a exatidão dos dados financeiros é
pressuposto
essencial à regularidade do procedimento (art. 803, parágrafo único, CPC).

Por fim
, importa salientar que a decisão proferida por este mesmo relator no Agravo de Instrumento n.o 1015034-44.2025.8.11.0000 limitou-se a tratar da possibilidade de levantamento dos valores depositados, condicionando-o à apresentação de planilha atualizada do débito até o limite do crédito do exequente.

Em momento algum o acórdão tratou da continuidade da execução com desconsideração dos elementos supervenientes constantes dos autos, tampouco afastou a possibilidade de revisão dos cálculos de ofício pelo juízo da execução.

Em verdade, a leitura conjugada das decisões demonstra que nunca houve autorização para prosseguir na execução ignorando o abatimento já reconhecido, mas apenas a permissão para levantamento condicionado, dentro dos limites do crédito líquido e certo apurado.

Assim, não procede a alegação de que a questão estaria preclusa ou acobertada por coisa julgada, porquanto o tema do abatimento não foi objeto de análise naquela oportunidade.

3.
Impossibilidade de tramitação conjunta de execuções sem termo de penhora e alegação de má-fé do exequente na cobrança de valores já quitados

Cumpre, de início, delimitar o âmbito de cognição deste agravo de instrumento.

A insurgência recursal tem por objeto exclusivo a decisão proferida na execução de título extrajudicial n. 0027428-89.2016.8.11.0041, não cabendo, portanto, a este órgão julgador, adentrar no exame de eventuais vícios ou irregularidades ocorridos em outras execuções distintas, ainda que mantidas entre as mesmas partes.

O agravante menciona a tramitação simultânea dos feitos de n. 0028668-16.2016.8.11.0041 e 0021238-13.2016.8.11.0041, sustentando que a ausência de termo de penhora formalizado inviabilizaria a condução conjunta das execuções.

Contudo, tal questão escapa aos limites objetivos deste recurso, pois envolve atos processuais praticados em autos independentes, submetidos a juízos próprios e sujeitos à fiscalização jurisdicional específica.

O presente agravo versa, de modo lateral e incidental, apenas sobre os reflexos que tais alegações possam irradiar na execução de origem.

Assim, mesmo que se reconheça que, em tese, a tramitação coordenada de execuções sem termo de penhora regular demande correção, o tema deve ser enfrentado nos respectivos autos em que os atos questionados se verificaram, e não nesta instância recursal, que não detém competência revisional universal sobre processos estranhos à lide principal.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que a competência do órgão julgador é delimitada pelos contornos objetivos da decisão impugnada e pelo conteúdo do processo em que proferida
.

Assim, a análise deste agravo deve circunscrever-se à execução n. 0027428-89.2016.8.11.0041, evitando incursões que importem violação ao princípio do juiz natural (art. 5o, LIII, CF) e ao sistema de competências do CPC.

No que tange à execução sob exame, verifica-se que o procedimento
se mantém
formalmente regular, estando limitado ao valor da causa atualizado,
sendo que f
ora os excessos já identificados e discutidos em tópico próprio — notadamente a necessidade de abatimento do valor do imóvel adjudicado e de correta depuração contábil —, não se visualizam, nesta análise de cognição sumária, outros vícios materiais que ensejem nulidade da execução ou suspensão da marcha processual.

É importante registrar que a regularidade procedimental não impede o juízo de primeiro grau de, se necessário, adotar medidas de correção formal, como a lavratura de termo de penhora atualizado ou a requisição de novos demonstrativos. Entretanto, tais providências se inserem no poder de direção do processo (art. 139, VI, CPC) e não afetam a higidez da execução principal.

Com efeito, a execução de título extrajudicial n. 0027428-89.2016.8.11.0041 encontra-se juridicamente delimitada, lastreada em título líquido e exigível (art. 784, III, CPC), e não apresenta, neste momento, irregularidades que comprometam sua validade ou legitimidade.

O agravante sustenta
, também,
que o credor teria insistido em manter em planilha valores já pagos, desconsiderando o abatimento correspondente, e que tal conduta violaria os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade processual.

A legislação processual é inequívoca quanto à repressão de condutas dessa natureza
, visto que o, já mencionado neste voto,
artigo 77, II, do CPC impõe às partes o dever de “expor os fatos em juízo conforme a verdade”, e o artigo 80, II e III, qualifica como litigante de má-fé quem “altera a verdade dos fatos” ou “usa do processo para conseguir objetivo ilegal”.

Todavia, a caracterização da má-fé processual exige mais do que o simples erro de cálculo ou interpretação equivocada da conta
, na medida que é
indispensável o elemento subjetivo — o dolo, a intenção deliberada de induzir o juízo a erro ou de obter vantagem indevida.

A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido: “aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1455010 DF 2019/0050338-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2019).

A divergência aritmética ou a inconsistência de planilhas, ainda que possa refletir desatenção ou negligência, não se confunde com a conduta dolosa tipificada no art. 80 do CPC.

No caso dos autos, os cálculos posteriores que desconsideraram o abatimento da adjudicação podem ser tecnicamente equivocados, mas não há, até o momento, indício seguro de que o exequente tenha agido de forma intencionalmente fraudulenta.

De todo modo, é correto afirmar que a insistência injustificada em teses sabidamente improcedentes pode, sim,
configurar
a má-fé processual, especialmente se reiterada após comprovação documental da improcedência da alegação.

Assim, a análise do comportamento do exequente deve ser ponderada sob o prisma da boa-fé objetiva (art. 5o, CPC), que impõe padrão de conduta leal e cooperativo, sem presunção de dolo.

Por isso, a invocação de má-fé deve ser restrita a hipóteses inequívocas de alteração consciente da verdade dos fatos ou de reiterada resistência injustificada à atuação jurisdicional, conforme tipificado nos incisos II, V e VI do artigo 80 do CPC
, n
ão sendo este o caso, a simples divergência de cálculos não legitima reprimenda.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
,
anula
ndo
parcialmente a decisão agravada,
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem para
analisar e decidir
de forma fundamentada

sobre o excesso da execução
apresentad
o
pelo
Agravante
na petição de ID 202673262
– PJE 1o Grau oriundo do não abatimento do imóvel
matrícula no 54.619
adjudicado pelo exequente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025